Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702822-60.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GILSA MOREIRA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. APLICAÇÃO DA TAXA TR. TEMA 810, STF. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. RPV JÁ EXPEDIDO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. ALTERAÇÃO DO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009, foi exarada em 20/09/2017 (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017. (Ementa do Relator original) 2. A despeito de os embargos de declaração no RE 870.947/SE apenas terem sido julgados em 3/10/2019, com publicação do acórdão em 3/2/2020, forçoso reconhecer que o mérito da demanda já se encontrava firmado em 20/09/2017. (Ementa do Relator original) 3. Os cálculos foram apresentados, com a utilização da taxa TR, pelo próprio recorrente, em momento posterior à fixação da tese, pelo STF, no RE 870.947/SE, e, havendo o regular processamento do feito, com a competente expedição dos alvarás para satisfação integral do débito, denota-se a ocorrência da coisa julgada e, por consequência, a impossibilidade de sua rediscussão nesta seara processual. (Ementa do Relator original) 4. Não se trata de erro material, mas sim de modificação do índice de correção monetária utilizado pela parte e, homologado pelo juiz sentenciante. Nesse contexto, operada a coisa julgada no processo de execução, incabível a pretensão de modificação dos valores já apresentados para alteração do cálculo da correção monetária. (Ementa do Relator original) 5. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1861550/DF), não se admite a alteração dos critérios de atualização monetária estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que ao argumento de adequação ao entendimento firmado pelo STF. (Ementa do Relator original) 6. “Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.” Precedente: STJ. 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários de sucumbência arbitrados em 20% sobre o valor corrigido da causa. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 486, e 505, inciso I, todos do CPC, e 202, inciso II, e 884, ambos do Código Civil, sustentando que, em sede de cumprimento de sentença, não há resolução propriamente dita do mérito da controvérsia, de modo que as sentenças proferidas nas ações respectivas não induzem, por via de consequência, coisa julgada material, não impedindo, até mesmo, a propositura de uma nova demanda. Afirma que a obrigação não foi integralmente satisfeita nos autos do primeiro cumprimento de sentença, pois conforme recente julgamento do colendo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947, a dívida deve ser atualizada segundo os índices da Justiça Federal, com a aplicação do IPCA-E, e não pela inconstitucional TR. Assevera que há possibilidade de correção do erro material, mesmo após a quitação do precatório, de tal maneira que tal erro lesivo implica na expedição de precatório complementar para a quitação da correção monetária que fora erroneamente calculada e cobrada. Discorre sobre a ausência de prescrição do direito de cobrar a dívida (com o emprego da atualização monetária correta), haja vista que a prescrição aplicável ao caso concreto é de 5 (cinco) anos, interrompida com a competente tutela cautelar coletiva de protesto (processo n. 0709858-27.2019.8.07.0018). Enfatiza que a satisfação da obrigação só ocorrerá com o adimplemento integral da dívida, de tal sorte que o entendimento de que inexiste saldo a ser calculado gera o enriquecimento indevido da Administração Pública. Argumenta que a discussão sobre os juros e a correção monetária se protraem no tempo, traduzindo-se em típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, renovando-se mês a mês, o que excepciona a própria preclusão. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 322, § 1o, 486, e 505, inciso I, todos do CPC, e 202, inciso II, e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016